Tribunal: TJMT
Processo: 1072718-55.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072718-55.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDREIA FERREIRA DE SOUZA BARROS - CPF: 005.441.991-38 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REGIME DE SUBSÍDIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NA LC No 50/98. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de adicional de insalubridade, formulado em Ação Declaratória c/c Cobrança e Obrigação de Fazer. A recorrente sustenta que exerce atividades insalubres como merendeira e servente, requer a inversão do ônus da prova com base no art. 373, § 1o, do CPC e invoca precedente de caso similar. O juízo de origem indeferiu o pedido por ausência de previsão legal na legislação específica da carreira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há previsão legal na LC no 50/98 para o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores da carreira de Apoio Administrativo Educacional-Elementar; (
ii
) definir se é possível a concessão judicial do adicional com base apenas na comprovação fática da insalubridade, mesmo sem amparo legal; (
iii
) determinar se é cabível a inversão do ônus da prova nas circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação estadual específica (LC no 50/98), que rege a carreira da recorrente, adota regime de subsídio em parcela única e veda expressamente a concessão de adicionais remuneratórios, excetuadas as gratificações anuais por eficiência e resultado, não havendo, portanto, previsão legal para pagamento de adicional de insalubridade.

A concessão de vantagens pecuniárias a servidores públicos depende de autorização legal, conforme o Princípio da Legalidade (CF, art. 37, caput), sendo vedado ao Judiciário criar obrigações ao Estado sem respaldo normativo, conforme a Súmula Vinculante no 37 do STF.

A ausência de laudo técnico específico não é suficiente para afastar a exigência de previsão legal para o pagamento do adicional, sendo irrelevante a eventual existência fática de condições insalubres quando o ordenamento jurídico aplicável veda a vantagem.

O pedido de inversão do ônus da prova não prospera, por inexistirem os requisitos do art. 373, § 1o, do CPC, uma vez que a dificuldade probatória não é excessiva e o cerne da controvérsia é de natureza jurídica.

Sentença proferida em caso similar não vincula o juízo, por não constituir precedente obrigatório, especialmente quando não enfrenta a vedação expressa contida na legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de previsão legal na Lei Complementar no 50/98 impede o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores regidos por esse estatuto.

A comprovação fática de insalubridade não supre a exigência de previsão normativa para concessão de vantagem pecuniária a servidor público.

A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC, exige demonstração de dificuldade probatória relevante ou maior facilidade para a parte adversa, o que não se verifica quando o óbice ao pedido é estritamente legal.

Decisões judiciais isoladas não vinculam outros julgados, especialmente quando não se baseiam em jurisprudência consolidada ou não enfrentam os fundamentos legais aplicáveis ao caso.

R E L A T Ó R I O

VOTO

I - RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
ANDREIA FERREIRA DE SOUZA
em face da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais - MT (ID 283258491/283258492), nos autos da Ação Declaratória c/c
Cobrança e Obrigação de Fazer no 1072718-55.2024.8.11.0001, movida contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A
Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 283258493), sustentando, em suma, que a exposição a condições insalubres estaria comprovada pela natureza das atividades desempenhadas (merendeira/limpeza), mesmo na ausência de laudo técnico específico nos autos.

Requereu a inversão do ônus da prova, com base no art. 373, § 1o, do CPC, e invocou, como precedente, sentença proferida em outro processo (no 1024358-83.2024.8.11.0003 - ID 283258494) no mesmo juízo de origem, que teria reconhecido o direito ao adicional em situação similar.

Pugnou pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

O Recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, com deferimento da justiça gratuita à Recorrente (ID 283258495/283258496).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 283258497), rebatendo os argumentos recursais e pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Decid
o.

V O T O R E L A T O R

II -
FUNDAMENTAÇÃO

O presente Recurso Inominado preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. Contudo, no mérito, entendo que não merece provimento, devendo a sentença ser mantida integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A controvérsia central reside na possibilidade de concessão do adicional de insalubridade à Recorrente, servidora pública estadual ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional-Elementar, regida pela Lei Complementar no 50/98 (Estatuto dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso).

A sentença recorrida julgou improcedente o pleito autoral, com acerto, ao reconhecer a ausência de previsão legal específica para o pagamento do adicional de insalubridade na legislação que rege a carreira da Recorrente, bem como a vedação expressa de acréscimos remuneratórios ao subsídio fixado em parcela única.

DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE

O ponto fulcral para o deslinde da causa reside na aplicação estrita do
Princípio da Legalidade
, norteador de toda a atuação da Administração Pública, insculpido no
caput
do artigo 37 da Constituição Federal.

Segundo este princípio, à Administração Pública só é permitido fazer aquilo que
o ordenamento jurídico permite
, diferentemente do particular, a quem é permitido fazer tudo o que a lei não proíbe.

No âmbito do direito administrativo, a concessão de qualquer vantagem pecuniária a servidor público, incluindo adicionais como o de insalubridade, depende, invariavelmente, de expressa previsão legal.

Não basta a mera alegação de exposição a condições adversas; é imprescindível que a legislação específica da carreira ou uma norma geral aplicável preveja o direito e os critérios para sua concessão.

No caso dos autos, a Recorrente pertence à carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, regida pela
Lei Complementar no 50, de 1o de outubro de 1998
.

Analisando detidamente referido diploma legal, constata-se que não há qualquer disposição que preveja o pagamento do adicional de insalubridade para os cargos que compõem essa carreira, incluindo o de Apoio Administrativo Educacional-Elementar.

Pelo contrário, o artigo 44 da Lei Complementar no 50/98 estabelece o regime de remuneração por subsídio, fixado em parcela única, e veda expressamente o acréscimo de outras verbas remuneratórias, com exceção das gratificações anuais por eficiência e resultado (introduzidas pela LC 756/2023), conforme se transcreve:

Art. 44

O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única,

vedado acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória
,
devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses.

Parágrafo único.

Ficam excetuadas, das vedações dispostas no caput deste artigo, as gratificações anuais por eficiência e resultado. (Acrescentado pela LC 756/2023)

A clareza do dispositivo legal afasta qualquer dúvida: a legislação específica da carreira da Recorrente não apenas omite a previsão do adicional de insalubridade, como também proíbe textualmente o acréscimo de adicionais à remuneração por subsídio.

Conceder o adicional pleiteado, portanto, representaria flagrante violação ao Princípio da Legalidade e à própria lei de carreira da servidora.

Com efeito, o
Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo, criando direitos ou vantagens não previstos em lei, sob pena de invadir a esfera de competência dos demais Poderes e de afrontar a Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: "
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
".

Ademais, a concessão de vantagens pecuniárias sem amparo legal gera despesas não autorizadas por lei, o que pode configurar ato de improbidade administrativa e violação às normas de responsabilidade fiscal, impactando o equilíbrio orçamentário do ente público.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS. SERVIDORA PÚBLICA QUE PRETENDE A PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DESDE SUA NOMEAÇÃO NO CARGO DE COZINHEIRA, EM
2012 .
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE QUE SOMENTE FOI INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL No 4313/16 E CONCEDIDO APÓS REALIZAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA RETROATIVIDADE DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO (TJ-RJ - APL: 00034904020178190063, Relator.: Des(a
) .
JDS RENATO LIMA CHARNAUX SERTA, Data de Julgamento: 28/01/2021, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2021)

Desa forma, a
gestão responsável dos recursos públicos exige o cumprimento estrito das leis que regem a remuneração dos servidores.

Ainda, com relação ao argumento de que
a insalubridade estaria comprovada pela natureza de suas atividades e que a ausência de laudo técnico específico não seria óbice ao reconhecimento do direito
, razão igualmente não lhe assiste.

Com efeito,
mesmo que se admitisse,
ad
argumentandum
tantum
, a existência de condições insalubres no ambiente de trabalho da Recorrente – o que foi tecnicamente refutado pelo Estado mediante apresentação de LTCAT por similaridade (
IDs
283258483/283258484/283258485), que concluiu pela
salubridade
das atividades –, a ausência de previsão legal na LC 50/98 seria, por si só, impeditiva da concessão do adicional.

A existência fática da insalubridade não supre a necessidade de previsão legal para o pagamento da vantagem no regime estatutário específico da Recorrente.

Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova (art. 373, § 1o, CPC), este também não prospera.

A regra geral de distribuição do ônus da prova (art. 373, I e II, CPC) impõe à autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo. A inversão é medida excepcional.

No caso, o fato impeditivo principal alegado pelo Estado é a ausência de previsão legal e a vedação contida na LC 50/98, o que foi demonstrado pela simples análise da legislação.

Ademais, o Estado apresentou prova técnica (LTCAT por similaridade) contrária à alegação de insalubridade.

Portanto, n
ão se vislumbra

impossibilidade ou excessiva dificuldade probatória para a Recorrente, nem maior facilidade para o Estado além do que já foi apresentado, que justificasse a inversão pleiteada, especialmente quando o óbice maior é de natureza estritamente legal.

Por fim, a invocação da sentença proferida no processo no 1024358-83.2024.8.11.0003 (ID 283258494) como precedente favorável não socorre a Recorrente. Como é cediço, decisões judiciais, especialmente as proferidas em primeira instância ou mesmo em outros casos nos Juizados Especiais, não possuem efeito vinculante e não
constituem jurisprudência consolidada capaz de obrigar julgamento idêntico em outros processos.

Cada caso deve ser analisado à luz de suas próprias particularidades fáticas, probatórias e, fundamentalmente, do ordenamento jurídico aplicável.

A existência de uma decisão isolada em sentido diverso, ainda que proferida no mesmo juízo, não tem o condão de afastar a aplicação da lei específica (LC 50/98) e do Princípio da Legalidade que regem a situação funcional da Recorrente neste processo, mormente quando a fundamentação da sentença ora recorrida se mostra robusta e alinhada com os ditames legais aplicáveis à carreira da educação estadual.

A análise daquele outro julgado revela que, possivelmente, a vedação expressa do art. 44 da LC 50/98 não foi devidamente considerada ou enfrentada como óbice intransponível.

Diante do exposto, a sentença de improcedência não merece reparos.

A pretensão da Recorrente esbarra na ausência de previsão legal específica na Lei Complementar no 50/98 e na vedação expressa contida em seu artigo 44, que instituiu o regime de subsídio para a carreira dos Profissionais da Educação Básica.

A concessão do adicional de insalubridade, neste contexto, violaria o Princípio da Legalidade estrita que rege a Administração Pública.

Os demais argumentos recursais, incluindo a alegação de comprovação fática da insalubridade, o pedido de inversão do ônus probatório e a invocação de precedente isolado, não são suficientes para superar o óbice legal intransponível.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, alínea 'a', do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER INTEGRALMENTE
a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade da justiça (ID 283258495/
283258496), nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025